Tribunal: TJSP
Processo: 0010192-16.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010192-16.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EVERTON RODRIGUES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010192-16.2020.8.26.0996 -Voto no
2
voto número 48.654
Agravo em Execução no 0010192-16.2020.8.26.0996
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Presidente Prudente/DEECRIM UR5)
Agravante: EVERTON RODRIGUES DE SOUZA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão de fls. 58/60, reconheceu que o
sentenciado Everton Rodrigues de Souza, cometera uma infração
disciplinar de natureza grave, bem como declarou a regressa perda
dos eventuais dias remidos ou trabalhados, no montante de um terço
(1/3), e a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de
regime.
Everton Rodrigues de Souza agravou, por intermédio da
Defensoria Pública, às fls. 01, a qual apresentou as razões, às fls. 02/09,
buscando a absolvição da falta disciplinar, por insuficiência probatória e
atipicidade de conduta; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para
falta disciplinar de natureza média ou leve e que eventual perda do tempo
remido se limite a um (01) dia.
O recurso foi contrariado, às fls. 14/20, a decisão foi
mantida, à fl. 21; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 72/74, opinou pelo
seu improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010192-16.2020.8.26.0996 -Voto no
3
2- O recurso comporta provimento.
Em relação à infração disciplinar de natureza grave
cometida na data de 15 de janeiro de 2020, embora a sindicância
instaurada houvesse observado, à risca, os princípios do devido
processo legal, contraditório, ampla defesa e individualização das
penas, certo é que os argumentos contidos no relatório e despacho
da autoridade administrativa, e acolhidos pelo Ilustrado Julgador,
mostravam-se equivocados, pois, segundo as informações trazidas
aos autos, não havia provas suficientes de que o sindicado se
envolvera na prática de infração disciplinar relativa à placa de
telefone celular apreendida no presídio, tendo como remetente sua
genitora.
Não
obstante
os
agentes
penitenciários
tenham
prestado declarações seguras e coerentes, confirmando a apreensão
da mencionada placa, apreendida dentro de um pão de forma (cf. fls.
42/43), enviado por SEDEX, certo é que não se ensejava o
reconhecimento, com segurança, da prática da infração disciplinar de
natureza grave, pelo agravante, que negou envolvimento (cf. fl. 43).
Assim, o evento noticiado nos autos não se norteou pela
trilha da normalidade; não existia prova segura e convincente de que ele
cometera a infração disciplinar. Portanto, aflorando dúvidas e incertezas a
respeito dos fatos tratados nestes autos, a prudência recomendava sua
absolvição da prática da falta de caráter grave, diante da insuficiência de
provas, ora proclamada. E a sua absolvição reverte no cancelamento
dos efeitos secundários da decisão agora reformada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interposto
para cassar a decisão impugnada e determinar o cancelamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010192-16.2020.8.26.0996 -Voto no
4
efeitos secundários.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR